Tribunal: STF
Processo: Rcl 43975
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Espírito Santo do Pinhal/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0000117-31.2012.5.15.0162, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao entender que deveria ser aplicado ao caso o art. 97, § 12, do ADCT, e negar seguimento a agravo de instrumento por ausência de transcendência, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas aludidas ADIs.
    Deferi o pedido de liminar (documento eletrônico 14).
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 18).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 20).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que dispenso a citação, por tratar-se de matéria com jurisprudência pacífica nesta Corte.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    Neste caso, conforme relatado, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Nesses julgamentos, este Tribunal, por maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro Ayres Britto, julgou parcialmente procedente as ações diretas. Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor:
    “42. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: […] e) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Observo que a decisão reclamada, por sua vez, assim decidiu:
    “A discussão travada nos autos prende-se ao tema ‘REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 97, § 12, DO ADCT’. 
    […]
    Ademais, o Tribunal Superior do Trabalho firmou entendimento no sentido de que, quando a lei municipal é editada fora do prazo de 180 dias (a contar da data de publicação da EC nº 62/2009, em 10/12/2009) determinado pelo § 12 do art. 97 do ADCT, as execuções contra a fazenda pública devem ser promovidas por RPV, caso o valor não ultrapasse 30 (trinta) salários mínimos. 
    Nesse contexto, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a pacificação da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que a decisão recorrida foi proferida em consonância com a jurisprudência do TST, sem nenhuma peculiaridade que pudesse justificar a sua não aplicação, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência.” (documento eletrônico 5 – grifos no original)
    Outrossim, destaco que a declaração de inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeito ex tunc, não foi abrangida pela modulação de efeitos implementada no julgamento das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF.
    Assim, constato haver consonância entre a tese defendida pelo reclamante, de inaplicabilidade do art. 97, § 12, do ADCT, com a consequente legitimidade da legislação municipal, e as decisões proferidas nas ADIs indicadas como paradigmas. 
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 38.302/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 32.775/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 39.415/BA, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 36.624/SP, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 36.253/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 41.762/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 42.972/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 35.686/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 44.899-MC/PE, Rel. Min. Nunes Marques.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e ao Juízo da Vara do Trabalho de São João da Boa Vista.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator